Tribunal: STF
Processo: RE 465529
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Recurso extraordinário. Pedido de
   complementação de aposentadoria. Entidade de Previdência privada.
   Feito da competência da Justiça Comum. Decisão mantida.
   Precedentes. Agravo regimental não provido. É competente a
   Justiça Comum para julgar pedido de complementação de
   aposentadoria na órbita da previdência privada.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Caráter meramente abusivo. Litigância de
   má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
   14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.